Tribunal: TJPA
Processo: 0818580-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818580-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCIO LOPES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0818580-44.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): FRANCISCO MARCIO LOPES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Francisco Márcio Lopes do Nascimento contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas, o qual indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão da ausência de comprovação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a ausência de documentos comprobatórios essenciais, como certidão carcerária e atestado de bom comportamento, inviabiliza o conhecimento do recurso; e (II) analisar a responsabilidade do agravante pela correta instrução do agravo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece que cabe ao recorrente instruir o recurso de agravo com as peças essenciais ao julgamento, sendo ônus do agravante assegurar a formação adequada do instrumento.

4.

A ausência de certidão carcerária e atestado de bom comportamento do apenado, documentos imprescindíveis à análise da pretensão de livramento condicional no caso em tela, torna inviável a apreciação do mérito do recurso, mesmo não sendo tais peças obrigatórias nos termos do art. 587, parágrafo único, do CPP.

5.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a instrução deficitária do recurso de agravo em execução penal impede o seu conhecimento, dada a ausência de elementos suficientes para a análise da controvérsia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao agravante a correta formação do instrumento do recurso de agravo em execução penal, incluindo as peças essenciais à análise da pretensão recursal.

2.

A ausência de documentos imprescindíveis, como certidão carcerária e atestado de bom comportamento, inviabiliza o conhecimento do agravo em execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”; CPP, art. 587, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 05.05.2016, DJE 12.05.2016. TJ-DF, Agravo Interno no Recurso de Agravo em Execução Penal, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 18.02.2021. TJ-MG, AGEPN 10347110006595001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17.08.2022.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
não conhecer do recurso de agravo a execução criminal em virtude de instrução deficitária,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818580-44.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): FRANCISCO MARCIO LOPES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
FRANCISCO MÁRCIO LOPES DO NASCIMENTO,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas, o qual nos autos do processo de nº 0011536-65.2016.8.14.0039, indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Contrarrazões pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância o Órgão Ministerial pugnou por baixa dos autos a origem para juntada de documentação referente ao agravante para análise e manifestação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que o presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme bem observado pelo Órgão Ministerial com atribuições nesta Instância Recursal, a instrução do presente agravo à execução foi deficitária.

Salienta em sua manifestação, a seguir transcrita:

“(...) No entanto, para melhor análise dos argumentos apresentados pela Defesa, necessário que seja juntado aos autos a certidão carcerária do apenado, razão pela qual esta Procuradora de Justiça devolve os autos para o seu efetivo atendimento. (...)”
(negritos meus).

O agravante
ingressou no juízo “
ad quo”
com pedido de livramento condicional, com fundamento no artigo 83 do Código Penal, por preencher os requisitos nele previsto.

Depois de ouvido o Ministério Público, que opinou pelo acolhimento do pleiteado, o juízo da execução de Paragominas indeferiu o pedido ao agravante, sob o fundamento constante do art. 83, III, “a”, do Código Repressivo, eis que aquele não comprovou o bom comportamento durante a execução da pena, e apesar do apenado preencher o requisito objetivo para a concessão do benefício, não atende o a condição subjetiva, deixando de cumpriu várias das circunstâncias determinadas na decisão de conversão do regime semiaberto com monitoração eletrônica.

Ressalto, contudo, inexistir nos autos certidão carcerária e atestado de bom comportamento do apenado, embora tais peças não estejam no rol de documentos obrigatórios do parágrafo único do artigo 587 do CPP, neste caso é imprescindível a análise deles, a fim de que se decida quanto ao mérito do recurso.

A propósito, ressalto, que o instrumento recursal é composto por petição recursal, contrarrazões do Ministério Público, decisão do juízo monocrático indeferindo o requerimento de livramento condicional, decisão de não retratação e certidões.

Ademais, é cediço que cabe ao recorrente a escorreita formação do instrumento, sendo que a ausência de peças essenciais impõe o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido colaciona-se as seguintes jurisprudências:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2.
"O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame"
(Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182).
3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07517226520208070000 DF 0751722-65.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos meus)

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSTRUÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO
. 1) É dever do agravante instruir o agravo com a documentação necessária à análise da pretensão recursal. 2)
A ausência dos documentos obrigatórios à formação do presente recurso, bem como as peças essenciais à análise da pretensão defensiva, inviabiliza o seu conhecimento.
(TJ-MG - AGEPN: 10347110006595001 Jacinto, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/08/2022) (grifos e negritos meus).

Logo, a instrução deficitária do feito torna inviável a apreciação da insurgência manifestada.

Ante o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025